Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RUBERIO BARBOSA DE ALENCAR (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0722090-20.2022.8.07.0001, em trâmite na Décima Sétima Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante. Em suas razões recursais (ID 38622406), o agravante/autor sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que os elementos acostados aos autos indicam que não há que se falar em hipossuficiência. Afirma que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar sua condição financeira, a qual é condizente a concessão do benefício solicitado. Aduz que “(...)colacionou sua última declaração de imposto de renda e extratos bancários, conforme determinação judicial, que comprovam não ter amealhado patrimônio com renda significativa, mas apenas necessidade básica e vital de um trabalhador que conta hoje com 73 anos de idade e sobrevive exclusivamente com os proventos de aposentadoria.” (ID 38622406 – fl. 10) Pleiteia o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, sob o argumento de que a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, poderia acarretar o cancelamento e arquivamento do processo sem resolução de mérito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do diploma processual, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão ao agravante/autor. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado a quo com a determinação do recolhimento das custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/autora pela determinação de imediato pagamento de valor das custas processuais antes da análise do mérito desse agravo de instrumento, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude à norma processual. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado/réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora